Tribunal: TJDFT
Processo: 0700202-30.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO QUANTO À EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. PARTE RECORRIDA REVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS NA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo autor.

2. O embargante aduz que o julgado consignou que a parte recorrida teria apresentado contrarrazões e condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Sustenta a existência de erro material, porquanto a certidão de ID 77744163 atesta que a parte recorrida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, permanecendo revel e sem manifestação nos autos. Requer, assim, o reconhecimento do equívoco e o afastamento da condenação na verba honorária.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os Embargos de Declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, o julgado padece de erro material referente à menção de que a parte recorrida teria apresentado contrarrazões quando, na verdade, permaneceu revel e o prazo para impugnação ao recurso transcorreu in albis.

6. Em face do erro material e tendo em vista que a jurisprudência orienta-se no sentido de que, inexistindo contrarrazões, é incabível a condenação do recorrente ao pagamento de honorários, o acórdão embargado deve ser corrigido a fim afastar a verba sucumbencial.

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta ao recorrente, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

8. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.